Tribunal: TJDFT
Processo: 0738100-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738100-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: MATHEUS NERES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. EFETIVADA. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO. DESPACHO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Evidenciado o fracasso das diversas tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão. 2. O arrependimento posterior do autor que já exerceu a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, caracteriza desídia e tumulto à marcha processual e desrespeito ao desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). 3. O desatendimento da parte autora quanto aos despachos, regularmente exarados, é causa de extinção do processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 329, inciso I, do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei 911/1969, sustentando ser cabível a reversão da demanda executiva para ação de busca e apreensão, na hipótese em que localizado posteriormente o veículo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no §2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, a tese sustentada pelo insurgente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024